Tribunal: TJDFT
Processo: 0742368-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742368-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ ROBERTO LOBO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FELIPE DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E S P A C H O Vistos e etc. Esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteando pelo Espólio de Luiz Roberto Lobo Rodrigues, aguardando-se o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões. (ID 42332233) O agravado CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA compareceu aos autos pleiteando que as publicações sejam realizadas exclusivamente ao causídico MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 44.814, excluindo-se os demais causídicos de seu polo de representação e habilitação dos mesmos como terceiros interessados (RODRIGO STUDART WERNIK, inscrito na OAB DF sob o no 55.584 e KARINNE FERNANDA NUNES MOURA WERNIK, inscrita na OAB DF sob o no 52.520). No caso, o pedido não comporta acolhimento no que diz respeito à habilitação dos patronos desconstituídos como terceiros interessados, providência que deve ser requerida na via processual adequada, com a finalidade de perseguir eventual crédito a título de honorários. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal: "E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO PRINCIPAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. "MERA HABILITAÇÃO" COMO TERCEIRO INTERESSADO. NÃO CABIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. No caso de cessão de crédito pendente de execução (em curso), eventuais honorários arbitrados em favor dos advogados então habilitados no processo podem ser reivindicados na forma da lei, inclusive no mesmo processo onde continua a execução. No entanto, descabe falar em "mera habilitação" como terceiro interessado para promover atos em defesa desse pretenso direito. Não se olvida a disposição do Estatuto da Ordem dos Advogados (art. 24, § 1o), que autoriza a cobrança de honorários nos próprios autos em que atuar. Todavia, se trata de regra de exceção, e que não tem o condão de autorizar a subversão do procedimento executivo, criando, inclusive, uma "pseudo intervenção de terceiro", mais que isso, uma espécie de "intervenção anômala", sem rito. Desse modo, somente as partes integrantes da execução podem promover os atos processuais típicos do processo de execução, não cabendo à figura do terceiro interessado fazer as vezes de quaisquer das partes intimamente interligadas pelo nexo revelado no título perseguido. Por derradeiro, convém destacar que tanto a legitimidade, quanto o interesse, deverão ser aquilatados quando do eventual pedido de ingresso no processo, na forma prevista no CPC, que, definitivamente, nesse caso, não é a "mera habilitação" na condição de terceiro interessado, como sugeriu a parte recorrente. Agravo conhecido e desprovido." (Acórdão 1338614, 07060093320218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Proceda-se à Secretaria da Turma as devidas anotações incluindo o novo patrono, Dr. MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 44.814, em virtude do substabelecimento sem reserva de poderes, excluindo-se os demais causídicos de seu polo de representação. Após, aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator